Tribunal: STF
Processo: HC 234597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDULTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2023, por José Pádua Medeiros Neto e outros, advogados, em benefício de Thell Calil Bechara, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 826.505/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita).



    3. Interposto recurso de apelação, foi desprovido pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado:



    “Apropriação Indébita Artigo 168, caput, do Código Penal Recurso defensivo Inviável a absolvição – Autoria e materialidade devidamente atestadas pelo robusto conjunto probatório – Restou demonstrado que o ofendido Jaime, que estava residindo no Estado de Minas Gerais, autorizou o acusado a retirar seu veículo na residência de seus genitores, em São Paulo/SP, afim de exibi-lo a potenciais compradores Vítima confiava no acusado, pois o conhecia desde a época do colégio Ofendido é firme ao afirmar que o acusado entrou na posse de seu veículo sob o pretexto de intermediar venda, não devolvendo o automóvel e nunca mais entrando em contato com o ofendido – Palavra da vítima merece credibilidade, não havendo provas de que tinha interesse em incriminar o acusado falsamente Boletins de Ocorrência de fls. 45/50 demonstram que outras pessoas tiveram problemas semelhantes com o réu, concluindo-se que a palavra da vítima Jaime está em sintonia com demais provas, restando demonstrado que o acusado, de fato, trabalhava com negociação de veículos em meados de 2010/2011, que atuava na cidade de São Paulo e que apresentava desentendimentos com clientes Lapso de 07 meses entre os fatos e o registro do Boletim é justificado pela vítima, pois esta registrou logo após os fatos Boletim de Ocorrência em Minas Gerais, vindo a registrar também em São Paulo quando descobriu que sistemas não eram conectados e recebeu autuações de trânsito referentes ao veículo Ausência de oitiva do genitor da vítima não torna provas insuficientes para condenação, pois palavra de Jaime é suficiente para atestar os elementos do tipo – Penas Manutenção da agravante da reincidência Foi julgada extinta sua punibilidade da condenação anterior em 30/06/2010 e os fatos se deram em novembro de 2010, logo, não transcorreu prazo depurador quinquenal do art. 64, inc. I, do CP Manutenção do regime inicial semi aberto em razão da reincidência Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o acusado obteve tal benesse em sua condenação anterior por estelionato, voltando a praticar delitos patrimoniais, o que, nos termos do art. 44, § 3º, do CP, revela a insuficiência da substituição para reprovação do ilícito Pena e regime mantidos – Negado provimento ao recurso” (e-doc. 5). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Alegando preencher os requisitos do Decreto presidencial 
n. 11.302/2022, a defesa do paciente formulou pedido de indulto, indeferido pelo juízo da Vigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, nestes termos:



    “indefiro o pedido de indulto formulado pela defesa do réu, eis que o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 estabelece, em seu artigo 11 a necessidade de que as penas do réu sejam unificadas/ somadas, a fim de que seja apurada a viabilidade quanto à concessão do benefício. Nesse sentido, verifica-se que o réu possui elevadíssimas penas a cumprir (...) cujas penas deverão ser somadas à condenação do réu, pelo presente feito, caso esta seja mantida, após o encerramento da fase recursal. Assim, deverá o pedido de indulto ser reformulado, oportunamente, perante o Juízo das execuções competente” 
(e-doc. 15).



    5. Contra a decisão de indeferimento do indulto, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2088346-87.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem negada, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus Pleiteia indulto – Inviável – Pedido deve ser analisado pelo Juízo das Execuções – Supressão de instância – Ademais, matéria a ser discutida em Agravo de Execução Penal Ausência de elementos que demonstrem o alegado constrangimento ilegal – Ordem denegada” (e-doc. 17). 



    6. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 826.505/SP no Superior tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz. Em 30.5.2023, a impetração foi indeferida liminarmente.



    Foram opostos embargos de declaração, parcialmente acolhidos, “apenas para sanar a omissão alegada, sem efeitos modificativos” (e-doc. 19).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que, “em 23/12/2022, o Diário Oficial da União publicou o Decreto nº 11.302/22, [n]o qual o Exmo. Sr. Presidente da República, como assim o faz anualmente, onde concedeu o indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena não seja superior a 05 (cinco) anos” e que “o apenado Thell Calil Bechara enquadra-se perfeitamente nesta categoria, faz jus o paciente à abolição da pena do já referido delito” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Alegam que “o juízo de primeiro grau, em nítido constrangimento ilegal, determinou que o Paciente aguardasse o trânsito em julgado da ação penal para que somente então pleiteasse a concessão do benefício [a] que tem direito. Ocorre, Nobre Julgador, que o respeitável decreto presidencial não impõe como exigência o cumprimento de pena para a concessão do indulto, muito pelo contrário” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Argumentam que “[a] alegação de que a competência para a concessão do indulto pertenceria somente ao juízo da execução penal, além de contrariar as próprias disposições do Decreto nº 11.302 de 22/12/2022, é dissonante com a jurisprudência dominante desse Excelso Pretório sobre o tema, que admite a concessão do indulto antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que “o art. 12 do mesmo Decreto dispõe expressamente que: ‘o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação’. No caso em apreço, não houve recurso por parte da acusação! Mais um motivo pelo qual é de inteira responsabilidade do Juízo de conhecimento a análise do pedido” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer:



    a. A concessão da liminar, determinando que o Juízo de Primeiro Grau proceda com a análise e julgamento do benefício pleiteado.



    b. A intimação do I. representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c. Seja, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus para declarar o constrangimento ilegal, confirmando a medida liminar concedida e reconhecendo a competência do Juízo de conhecimento para análise do benefício pleiteado, determinando que seja analisado e julgado de acordo com a legislação e com o Decreto Presidencial já descrito.



    d. Em caso de não conhecimento, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, vez que flagrante a ilegalidade no caso em apreço” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2023, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 826.505/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. No caso, as instâncias antecedentes assentaram a competência do juízo da execução para análise do pedido de indulto formulado pela defesa do paciente. Tem-se na decisão da Ministra Laurita Vaz no julgamento dos embargos de declaração:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por THELL CALIL BECHARA contra a decisão de fls. 77-79, da minha relatoria, ementada nos seguintes termos (fl. 77):



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.’



    O Embargante aponta omissão no decisum a respeito do ‘reconhecimento da competência do Juízo de primeiro grau para a análise do pedido de indulto natalino’ (fl. 85).



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    De fato, não obstante o pleito formulado nas razões do mandamus (fls. 3-13), não houve pronunciamento relativo à competência do juízo de primeiro grau para a concessão do indulto natalino, com base no Decreto n. 11.302/2022.



    Impõe-se, nesse ponto, o acolhimento do recurso integrativo para sanar o aludido vício, sem, contudo, dar-lhes efeitos infringentes.



    Pois bem.



    Ao apreciar o pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o Juízo da 20ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP indeferiu o pleito sob o fundamento de que a incidência do Decreto n. 11.302/2022 deve ser oportunamente formulada perante o Juízo da Execução Penal, deixando registrado, ainda, que as condenações do Paciente deverão ser unificadas após o encerramento da fase recursal. No tocante ao tema, assim consignou (fl. 57; sem grifos no original): 



    ‘[...] verifica-se que o réu possui elevadíssimas penas a cumprir (execução nº 0004682-85.2021.8.26.0996 – fls. 306) cujas penas deverão ser somadas à condenação do réu, pelo presente feito, caso esta seja mantida, após o encerramento da fase recursal. Assim, deverá o pedido de indulto ser reformulado. oportunamente. perante o Juízo das Execuções competente. nos termos da decisão de fls. 455.’



    O Tribunal de origem, mantendo a decisão de primeiro grau, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis (fls. 67-73):



    (...)



    Pela análise das manifestações das instâncias ordinárias, entendo correta a conclusão, tendo em conta o art. 12 do Decreto 
n. 11.302/2022, que assim dispõe:



    ‘Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.’ 



    Como se vê, o Apenado não possui condenação primária, situação que inibe o deferimento do pleito nos termos do mencionado decreto.



    Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração apenas para sanar a omissão alegada, sem efeitos modificativos”. 



    11. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal no ato apontado coator. O pedido de declaração da extinção da punibilidade decorrente de indulto deverá ser direcionado ao juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PREFEITO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. CONCURSO FORMAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGIME PRISIONAL. DIREITO SUBJETIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. CRIME CONTINUADO. PENAS ALTERNATIVAS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. 1. Depois de instaurada a ação penal, eventual vício ocorrido no inquérito policial não mais subsiste. A matéria preclui. 
2. As nulidades ocorridas até o interrogatório devem ser arguidas na defesa prévia. Proferida a sentença condenatória não cabe mais a alegação de inépcia da denúncia. O alvo de eventual nulidade passa a ser a sentença. 3. O reconhecimento da existência ou inexistência do concurso formal, depende de reexame de prova. Inviável em HABEAS. 4. No ordenamento jurídico-brasileiro não existe a garantia do duplo grau de jurisdição. A Constituição concede aos Prefeitos foro especial por prerrogativa de função. Determina que sejam julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça (CF, art. 29, X). 5. É possível ao condenado à pena superior a 04 anos e não excedente a 08, desde que não reincidente, cumprir a pena em regime inicial semi-aberto (CP, art. 33, § 2º, b). Não se trata, porém, de direito subjetivo. O Juiz deve observar os critérios do CP, art. 59. Inviável em HABEAS. 6. O pedido de indulto deve ser formulado no Juízo da execução penal. O reconhecimento do crime continuado implica em reexame de prova. Inviável em HC. 7. Para a concessão de penas alternativas o agente não pode ter sido condenado à pena superior a 04 anos de reclusão. Ou qualquer que seja a pena se o crime for culposo. O recorrente foi condenado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão. O crime não é culposo. Nem pode ser reincidente em crime doloso. O paciente possui mais de uma condenação. Não cabe HABEAS contra decisão condenatória transitada em julgado. Negado provimento” (RHC n. 80.919, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 14.9.2001, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. INDULTO. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.813-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2023).



    No mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Habeas Corpus n. 170.769, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.4.2020.



    Como realçado pelas instâncias antecedentes, não se aplica na espécie o art. 12 do Decreto presidencial n. 11.302/2022, no qual se dispõe: “O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”, pela circunstância de não ser o paciente primário.



    Nada impede que a defesa do paciente submeta o pedido formulado nesta impetração ao exame da instância competente, pelos instrumentos jurídicos adequados. Não seria legítimo o exame das alegações dos impetrantes, sob pena de indevido julgamento por este Supremo Tribunal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora